Tribunal: TJDFT
Processo: 0024983-43.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024983-43.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CINTHIA RAFAELA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22465924, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora CINTHIA RAFAELA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para anexar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias: a) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22465925, p. 19/20; e b) documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. 2. Transcorrido o referido prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto